Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.
1. O Sisbajud auxilia na integração de informações e proporciona economia e maior celeridade na localização de ativos financeiros do devedor que sejam passíveis de penhora.
2. Transcorrido razoável lapso temporal desde a realização de busca por numerários em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, mostra-se cabível a reiteração da medida, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Tal prática encontra fundamento nos princípios da cooperação, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência.
2. Agravo de instrumento provido.